Tribunal: TJDFT
Processo: 0747526-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747526-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY CASTRO DA SILVA, KATHLEEN KAUANNY DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: W F LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53168641) interposto por SIDNEY CASTRO DA SILVA e KATHLEEN KAUANNY DE OLIVEIRA CASTRO contra decisão que indeferiu aos réus os benefícios da justiça gratuita. Eis o teor do decisório de ID 175613970 (autos de referência): Com base na documentação acostada, bem como no estilo de vida apresentado pelos réus nas redes sociais, aliado aos contracheques que informam rendimento bruto de mais de R$10.000,00 mensais, sem olvidar ainda a recente jurisprudência do STJ (REsp 1.998.486), indefiro aos réus SIDNEY e KATHLEEN os benefícios da justiça gratuita. Assim, devem recolher as custas referentes à reconvenção de id 169349251 em até 15 dias. Apenas acaso recolhidas as custas, deverá ser intimada a parte autora para contestação à reconvenção supra identificada. Ademais, intimem-se também os réu supra apontados para que, no mesmo prazo, respondam ao alegado nos ids 175502185 e seguintes, salientando que acaso descumpram a decisão de id 166177285 poderá ser determinada multa (astreintes) para cumprimento forçado. Intimem-se. Os recorrentes afirmam que, atualmente, não têm condições financeiras de arcar com as despesas processuais, e que a simples afirmação da ausência de recursos é suficiente para a concessão do benefício. Pretendem ver considerada a existência de todos os empréstimos descontados em folha e demais despesas, pois adquiriram mais dívidas do que poderiam suportar. Atribuem o endividamento ao problema contratual em discussão nos autos de origem, pois o automóvel adquirido do agravado teve o motor fundido, gerando gastos não esperados para o conserto. Apontam que só a parcela de financiamento adquirido para a compra da van representa aproximadamente 85% (oitenta e cinco por cento) do salário do primeiro agravante, porque é de R$ 3.903,87 (três mil, novecentos e três reais e oitenta e sete centavos). Alegam que, apesar de terem a renda bruta considerada satisfatória para assumir as custas judiciais, encontram-se em condição financeira desfavorável, sendo que a lei não exige a miserabilidade para a concessão da gratuidade. Requerem o efeito suspensivo da decisão agravada com a concessão de tutela antecipatória para o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Ao final, objetivam o provimento do recurso para, reformando a decisão, deferir o pedido de gratuidade de justiça formulado. Representação processual dos agravantes nos IDs 53168648 e 53168647 e do agravado no ID 163399738. Decisão publicada em 23.10.2023 e prazo final em 16.11.2023, sendo tempestivo o recurso interposto em 6.11.2023. É o relato do essencial. Decido. Os recorrentes não recolheram preparo do recurso e, no ID 170106365 dos autos de referência, apresentaram comprovante de rendimentos do primeiro agravante no mês de julho de 2023, no qual se verifica que o salário bruto foi de R$ 11.174,24 (onze mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e líquido de R$ 4.611,57 (quatro mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e sete centavos). Assim, conquanto aleguem a falta de condições financeiras, em razão de despesas mensais outras, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que tal situação não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face da ausência de elementos hábeis a ensejar a concessão da vindicada benesse em caráter de urgência, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador